Tribunal: CARF
Processo: 10680.011147/2007-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.011147/2007-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.699 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
ZAUBER WAGNER DE MELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Nos termos dos art. 7o e 8o da Lei no 9.250/1995, todos os rendimentos
tributáveis percebidos durante o ano-calendário devem ser informados na
Declaração de Ajuste Anual.
Mantém-se o lançamento quando os rendimentos recebidos no curso do ano-
calendário não foram declarados na Declaração de Ajuste Anual.
REMISSÃO. ART. 14 DA LEI No 11.941/2009. AUSÊNCIA DE LIDE NO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO RELATIVA À ESSA MATÉRIA.
Não cabe a este Colegiado se manifestar sobre pedido de remissão nos termos
do art. 14 da Lei no 11.941/2009. No momento em que o contribuinte pede a
aplicação da remissão, está indiretamente reconhecendo a liquidez e certeza do
crédito tributário lançado, de forma que não há contencioso sobre a
procedência do lançamento, mas apenas o pedido do favor legal, que deverá ser
apreciado pela autoridade preparadora da unidade da Receita Federal do Brasil
do domicílio tributário do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2005, ano-calendário de 2004, apurada em decorrência de compensação indevida de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.011147/2007-51
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.699 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.011147/2007-51

Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), no valor de R$ 1.199,88 (Fundação CESP), e de
omissão de rendimentos, no total de R$ 12.819,07, em relação às diferenças de valores
constatados em DIRF das seguintes fontes pagadoras: Caixa Econômica Federal (R$ 9.818,00);
INSS (R$ 2.000,29); e Fundação CESP (R$ 1.000,78), conforme notificação de lançamento
constante das e-fls. 8 a 13.
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, na qual alega, em síntese,
que preencheu incorretamente a Declaração de Ajuste Anual quanto ao valor da remuneração
anual recebida da Caixa Econômica Federal, lançando como rendimentos tributáveis o valor de
R$ 40.1 52,63, ao passo que o valor correto a ser preenchido seria de R$ 44.192,88, mas que esse
erro não resultou em falta de pagamento do Imposto de Renda, pois este foi retido e recolhido
corretamente pela fonte pagadora, uma vez que foi calculado sobre a base de cálculo de R$
44.192,88; que por desconhecimento também deixou de informar os rendimentos tributáveis de
sua dependente, Jaqueline Anita Quintão Romero Bastos, o que também não resultou em falta de
pagamento do Imposto de Renda, pois as fontes pagadoras promoveram as devidas retenções do
imposto em relação aos recebimentos da dependente; que dessa forma somente houve erros de
natureza acessória, que não ocasionaram a falta do pagamento do imposto de renda.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE),
por unanimidade de votos, julgou a impugnação procedente em parte, pois considerou que de
fato os rendimentos foram omitidos, mas que deveria ser considerado o valor de R$ 43,80 a ser
compensado como Imposto de Renda Retido na Fonte, que foi retido sobre os rendimentos
recebidos da dependente.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 19/4/2010 (e-fls. 82) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 18/5/2010 (e-fls. 83 a 91), no qual
devolve à apreciação deste Colegiado as seguintes questões, já submetidas à primeira instância:
1 – suscita preliminarmente a remissão da dívida, uma vez que a Medida
Provisória no 449/2009, convertida na Lei no 11.941/2009, concedeu perdão de dívidas inferiores
a R$ 10.000,00;
2 – no mérito, que não descumpriu obrigação de natureza principal, porque o
Imposto de Renda devido, embora declarado incorretamente ou não informado, foi extinto pelo
pagamento efetivado pelas fontes pagadoras, fato que poderia caracterizar no máximo
descumprimento de obrigação de natureza acessória;
Requer o reconhecimento da ocorrência da remissão e o provimento do recurso
para cancelar o lançamento.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende a todos os pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.699 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.011147/2007-51

Inicialmente o contribuinte invoca a aplicação da remissão concedida pela Medida
Provisória no 449/2009, convertida na Lei no 11.941, de 2009, que concedeu perdão de dívidas
inferiores a R$ 10.000,00.
Em que pese tal matéria não ter sido aventada em sede de impugnação, uma vez
que vez que a Lei no 11.941, de 2009, foi publicada após o lançamento, sobre ela me manifesto
no sentido de que não cabe a esta Turma de Julgamento deferir, ou não, o pedido de remissão, à
luz do art. 14 da Lei no 11.941, de 2009.
Ao solicitar a aplicação da remissão, o contribuinte está indiretamente
reconhecendo a liquidez e certeza do crédito tributário lançado, pedindo que sobre ele incida a
remissão legal, de forma que não há contencioso sobre a procedência do lançamento, mas apenas
o pedido do favor legal.
Assim, não cabe a este Colegiado deferir, ou não, tal benefício, o qual deve ser
apreciado pela autoridade unidade da Receita Federal do Brasil do domicílio tributário do
contribuinte.
Quanto à matéria objeto do lançamento propriamente dita, o contribuinte
apresenta em fase recursal os mesmos argumentos já submetidos à primeira instância, ou seja,
que não descumpriu obrigação de natureza principal, porque o Imposto de Renda devido, embora
declarado incorretamente ou não informado, foi extinto pelo pagamento efetivado pelas fontes
pagadoras, fato que poderia caracterizar no máximo descumprimento de obrigação de natureza
acessória.
Inicialmente, vê-se que o contribuinte concorda que omitiu (não informou) os
rendimentos na declaração de ajuste anual, de forma que ele mesmo confessa a omissão apurada.
O fato de ter sido descontado o imposto de renda do rendimento recebido não afasta a
necessidade de informar tal rendimento na declaração de ajuste anual, pois todos os rendimentos
recebidos no ano devem ser informados, conforme determinam os arts. 7o e 8o da Lei no
9.250/1995:
Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o valor a
ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário, e apresentar
anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-calendário subseqüente,
declaração de rendimentos em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
Como o próprio nome já diz, a declaração a ser apresentada anualmente é
declaração de ajuste anual. Dessa forma, uma vez não informado o rendimento na declaração de
ajuste anual, resta configurada a sua omissão, independentemente de ter havido a retenção do
imposto na fonte.
Apesar de o contribuinte afirmar que preencheu incorretamente a declaração, é de
ressaltar que se considera infração tributária qualquer ação ou omissão, voluntária ou
involuntária, praticada pelo sujeito passivo contra a legislação tributária.
Assim, não tendo o contribuinte juntado prova ou alegação que permita rever o
entendimento já exarado pela DRJ, deve ser mantido incólume o lançamento.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.699 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.011147/2007-51

Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital